Tribunal: TJDFT
Processo: 0705335-30.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0705335-30.2023.8.07.0018 RECORRENTE: ESPÓLIO DE ESQUIVAL LUIZ DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. ANULAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de apelação interposta pelo Espólio de Esquival Luiz da Silva contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. 2. O autor alega que a sentença não analisou as ilegalidades apontadas na petição inicial, afirmando que a Administração Pública excedeu os limites da autotutela, ignorando o contraditório e a ampla defesa, motivando seus atos em fatos inexistentes. 3. O autor também argumenta que a decisão administrativa ignorou uma decisão anterior sobre a mesma matéria, já transitada em julgado, e que a revisão do entendimento dependeria de novo processo administrativo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (I) definir se a sentença incorreu em vício de ausência de fundamentação; e (II) estabelecer se a Administração Pública excedeu os limites da autotutela ao anular atos administrativos que já haviam gerado efeitos concretos. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A sentença fundamentou adequadamente o julgado, trazendo com clareza as razões pelas quais os pedidos formulados na petição inicial foram julgados improcedentes. A fundamentação encontra amparo no texto constitucional, que determina que todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas (art. 93, IX, da Constituição Federal). 6. O julgador não precisa enfrentar, um a um, os argumentos das partes, bastando que enfrente motivadamente as teses necessárias ao julgamento, ainda que adote posição diversa daquela defendida pelas partes. 7. A Administração Pública pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios de nulidade ou irregularidade, no exercício da autotutela, conforme as Súmulas 346 e 473 do STF. 8. No caso em exame, a decisão administrativa que anulou o Auto de Notificação D117917 foi correta, pois havia decisão anterior apreciando a matéria, sendo julgado, inclusive, em segunda instância. 9. Não há comprovação de efeitos concretos decorrentes da anulação do Auto de Notificação D117917, ficando as questões apenas no plano das normas. 10. A decisão que anulou o Auto de Notificação D117917 já havia transitado em julgado e seu processo arquivado quando foi anulada, sendo desnecessária a abertura de novo processo administrativo. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Apelação desprovida. Unânime. O recorrente, após apresentar a existência de repercussão geral, alega violação ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, pleiteando a reforma do acórdão para aplicar corretamente o Tema 138 do STF. Sustenta que houve adoção de conceito restritivo e inexistente de efeitos concretos. Aponta que as provas documentais foram contrariadas. Argumenta que se a anulação gerou efeitos imediatos, tais efeitos são concretos e há contraditoriedade interna do acórdão. Aduz a presença de efeitos concretos que impediam a anulação sem prévio contraditório e ampla defesa. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece seguir quanto à apontada violação ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. Ainda que tal óbice fosse superado, “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (RE 1540437 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/5/2025, DJe 16/5/2025). No que concerne ao pedido de aplicação da tese fixada no Tema 138 do STF, ressalto não haver similitude fática entre os casos, mostrando-se inaplicável na presente demanda a matéria analisada pelo Supremo Tribunal Federal. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015